Tribunal: TJES
Processo: 0000381-75.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-75.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIS DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO PELO DELITO IMPUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Somente é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando evidenciado que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e que a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e periculosidade social.

2. Na espécie, ainda que o valor do bens subtraídos possam ser considerados insignificantes, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta do acusado, uma vez que é portador de maus antecedentes e é reincidente específico na prática de delitos patrimoniais (furto e roubo), ostentando 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, evidenciando a sua habitualidade, demonstrando seu total desprezo às normas vigentes, fator que impõe a atuação estatal como forma de coibir a reiteração delitiva.

3.
Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000381-75.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENIS DOS SANTOS MATOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que absolveu DENIS DOS SANTOS MATOS, ora apelado, da imputação de prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput,
CP), por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), em decorrência da incidência do princípio da insignificância, considerando o ínfimo valor dos produtos subtraídos.

Registro inicialmente que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de furto simples restaram plenamente comprovadas nos autos, não havendo insurgência quanto a tais pontos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado, frente a sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, que impede a aplicação do princípio da insignificância.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de janeiro de 2020, na Rua Rui Barbosa, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o apelado subtraiu para si, 01 (uma) camisa de futebol e 01 (uma) calça jeans, respectivamente, das vítimas Lucas Pereira Pontini e Joel Rodrigues dos Santos, que se encontravam estendidas no varal.

Cinge-se, pois, a questão sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância no caso em tela.

O excelso STF instituiu quatro critérios objetivos e cumulativos para sua análise, sendo eles: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A utilização do aludido princípio deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

No caso em tela, a despeito da reduzida expressividade financeira da vantagem patrimonial ilícita que se buscou obter (uma blusa e uma calça jeans), não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão do delito praticado.

Ao contrário do entendimento externado pelo Magistrado, verifico que há manifesta periculosidade social na ação perpetrada pelo réu, uma vez que, conforme se colhe do atestado de pena, disponível para consulta pelo SEEU, Denis é portador de maus antecedentes e é reincidente específico na prática de delitos patrimoniais (furto e roubo), ostentando 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, sendo duas em momento anterior e, as outras três, em momento posterior à data do ilícito que ora se processa, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Para tais casos, veja-se o entendimento do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à Res furtiva, consta dos autos que o agravante tem comportamento de reiteração e habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” (
STJ
; AgRg-HC 926.575; Proc. 2024/0241530-0; DF;
Sexta Turma; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; DJE 10/10/2024
, meu grifo).

Portanto, deve o acusado ser condenado pela prática do delito capitulado na denúncia, não merecendo subsistir a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, eis que não preenchidos os requisitos para tanto.

Passo a aplicação das penas.

C
rime furto simples – vítima
Lucas Pereira Pontini
.

N
a primeira fase,
referente à culpabilidade, tenho que inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a necessidade de maior reprovação da conduta do acusado, devendo ser considerada como inerente ao tipo penal, não podendo ser negativamente considerada na dosimetria da pena.

No que tange aos antecedentes criminais, ostentando o acusado três condenações com fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao do crime perpetrado nesses feito (autos nº 0005850-17.2016.8.08.0021 0002647-76.2018.8.08.0021 e 0121790-70.2020.8.13.0079), serão usadas como maus antecedentes, estando, pois, maculados. Já as duas condenações anteriores aos fatos (autos nº 0002740-05.2019.8.08.0021 e 0007319-30.2018.8.08.0021), serão computadas somente na segunda fase, como reincidência.

Não há elementos nos autos que possam dar suporte à análise da conduta social do apelado, que deve ser examinada em razão do desempenho do agente na sociedade, em família, no trabalho, na religião, no grupo comunitário, etc.

Da mesma forma, não existem informações que caracterizem sua personalidade, uma vez ausentes elementos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais à análise da presente circunstância.

As circunstâncias do delito são próprias do tipo.

As consequências não extrapolam aquelas próprias da conduta típica.

Também os motivos de agir do agente (intuito de obter lucro com a subtração de bem pertencentes a
outrem
), não se apresentam mais reprováveis daqueles normais à própria espécie delitiva, não lhe devendo ser considerados desfavoráveis.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, não há nada que tenha contribuído para o ato ilícito.

Tecidas tais considerações, tendo em vista a existência de 3 (três) condenações pretéritas caracterizadoras de maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase
, realizo a compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, ante a multirreincidência do acusado (autos nº 0002740-05.2019.8.08.0021 e 0007319-30.2018.8.08.0021), motivo pela qual elevo a pena provisória em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento, concretizo a reprimenda em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

C
rime furto simples – vítima
Joel Rodrigues dos Santos
.

Tratando-se do mesmo réu, com o fim de evitar repetições desnecessárias, integra o presente item a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal feita acima.

N
a primeira fase,
tratando-se do mesmo réu, com o fim de evitar repetições desnecessárias, integra o presente item a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal feita acima.

Portanto, considerando-se negativo apenas os maus antecedentes, visto as múltiplas condenações do acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase
, dispondo o réu de 02 (duas) condenações anteriores transitadas em julgado, conforme visto, resta preponderante a agravante da reincidência, impondo-se a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, motivo o qual fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento, concretizo a reprimenda em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Reconheço a existência do concurso formal de crimes
, porquanto as condutas foram praticadas mediante a mesma ação e com uma só finalidade, conforme dicção do artigo 70 do Código Penal.

Assim, levando-se em conta a prática de 02 (duas) infrações pelo acusado, hei por bem em majorar a pena de um só dos crimes, eis que idênticas, em 1/6 (um sexto), concretizando sua reprimenda, definitivamente, em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa
, estes fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena
, apesar de o total da pena imposta não superar o previsto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal,
fixo o regime inicial fechado
, somando-se ao
quantum
de pena alcançado, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), bem como a reincidência específica do apelado, o que faz despontar a periculosidade do agente e recomendar, de conseguinte, a imposição do regime prisional mais gravoso para o início do desconto da pena corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua conduta.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ
” (
STJ,
AgRg no REsp n. 1.984.532/SC,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022
, meu grifo).

Em razão da reincidência específica do acusado e seus maus antecedentes, tenho por incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou a aplicação do
sursis
penal, nos termos dos artigos 77 e seguintes do Estatuto Repressivo.

Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.

Ao exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para condenar o réu
DENIS DOS SANTOS MATOS
, pela prática do crime de furto simples (art. 155,

caput,
CP), às penas concretizadas em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 19 (dezenove) dias-multa
, no valor mínimo unitário.

Prevalecendo este voto, transcorridos os prazos previstos nos artigos 609 e 619 do Código de Processo Penal, determino a
imediata expedição de
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor de
DENIS DOS SANTOS MATOS
, nascido em 23/11/1997, filho de Luiz Carlos Matos Filho e Kely Cristina Conceição dos Santo
s, RG nº 18406622 (fl. 35).

Prazo de validade do mandado de prisão:
08 (oito) anos. Data provável: 11/02/2028
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.